Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716964-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL MONTEIRO MAIA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0704551-53.2023.8.07.0018, sobre ação anulatória de ato administrativo de eliminação do candidato em concurso público da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – Policial Penal, edital no 001/2022, na fase de exame psicotécnico, indeferiu a tutela de urgência (ID 157010064 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46370555), a agravante, em síntese, alega a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência, qual seja, a imediata realização de novo teste psicotécnico e posterior convocação do agravante para participação no próximo Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 157010064 da origem). É o relatório. Decido. Este recurso pretende a revisão de decisão judicial de primeira instância sobre concessão de tutela provisória. Neste momento processual, fase de cognição sumária recursal, eventual deferimento da liminar modificando a decisão recorrida só cabe em casos em que há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória pleiteada na origem. Possível dúvida sobre o preenchimento dos requisitos torna necessária análise mais detida, confundindo-se tal exame com o mérito recursal. Não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Verifica-se que a ação questiona eliminação no exame psicotécnico em concurso público. Consultando a decisão recorrida, há fundamentação para o indeferimento da tutela de urgência. Além disso, os documentos juntados pelo recorrente contêm matéria técnica, o que torna necessário análise detida de seu conteúdo. Logo, não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Eventual análise da questão deve ser realizada em julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de maio de 2023